Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por Supergasbrás Energia Ltda. contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção das últimas cinco declarações de imposto de renda da empresa Banbara Comércio de Gás Ltda - ME, extinta em 10/05/2018. A decisão de indeferimento baseou-se no fato de a empresa estar extinta há mais de cinco anos, tornando a medida impertinente. Embargos de declaração opostos pela agravante, na origem, foram rejeitados.
2. Questão em discussão: definir se a extinção da pessoa jurídica por mais de 05 (cinco) anos impede a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de suas últimas declarações de imposto de renda.
3. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das declarações de imposto de renda da empresa extinta há mais de 05 (cinco) anos revela-se impertinente, uma vez que, com a extinção da pessoa jurídica em 10/05/2018, não há justificativa para a solicitação dessas declarações.
4. A agravante não especificou, em sua petição juntada no processo referência, que pretendia obter as declarações referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à extinção da pessoa jurídica, somente trazendo essa questão em sede de embargos de declaração e no presente recurso.
5. In casu, após a distribuição do agravo, o juízo a quo proferiu decisão rejeitando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, concluindo que a ora agravante não se desincumbiu do ônus probatório necessário, bem como que estão ausentes os requisitos legais (art. 50 do CC), o que reforça, neste momento, a impertinência do pedido de expedição de ofício à Receita Federal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.